Tribunal: TJES
Processo: 5000084-25.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-25.2022.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALDIR DUARTE

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000084-25.2022.8.08.0040

RECORRENTE: VALDIR DUARTE

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VIA RMC. REQUERIMENTO DE PERÍCIA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO INGRESSAR NO JUIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALDIR DUARTE
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo o requerente que é aposentado por idade junto ao INSS, observando que em outubro de 2020 iniciaram-se descontos indevidos em seu benefício, por meio de RMC, referente a um contrato jamais firmado. Busca, assim, a suspensão dos descontos, restituição dos valores, além de danos morais.

Em contestação (ID 9813378), o requerido afirma que em 19/01/2017 o autor aderiu ao Cartão INSS VISA NAC XXX XXXX XXXXX 1013, com valores depositados diretamente em sua conta. Destaca, ainda, que o cartão foi desbloqueado no dia 26/01/2017.

A sentença (ID 9813796) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Revogo a concessão da antecipação de tutela deferida no id. 11964035
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9813800), requerendo seja extinto o feito sem resolução do mérito para possibilitar a realização de prova pericial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9813803), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Inicialmente, imperioso registrar que em sede de recurso o autor pretende a extinção do feito para realização de prova pericial grafotécnica. Ocorre que, ao se manifestar sobre a defesa (ID 9813741), o mesmo apenas requereu a designação de AIJ para oitiva do representante legal do requerido. Já durante a instrução (ID 9813778), ambas as partes se declararam satisfeitas com as provas dos autos. Neste momento, em duas oportunidades o recorrente deixou de questionar a validade do contrato anexado à defesa (ID 9813735).

Vale destacar que quando o consumidor opta pelo Juizado Especial, automaticamente renuncia o direito de produzir prova pericial, única capaz de comprovar parte de seu questionamento. Curioso que apenas em sede recursal, diante de uma sentença de improcedência, o autor vem questionar a falsidade da assinatura constante no contrato firmado. Assim, não vejo motivos para acolher a tese proposta.

Indo além, o contrato me parece válido e eficaz, considerando que a assinatura nele aposta é bem semelhante àquelas apresentadas em seus documentos oficiais (ID 9813354), no entanto, deixo de tecer maiores comentários em atenção ao princípio do “
tantum devolutum quantum appellatum”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)